Tribunal: TJBA
Processo: 0503021-96.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503021-96.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JANI LIMA DOS REIS Advogado(s): PEDRO HENRIQUE CARDOSO FLORIANO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. BEM PÚBLICO. CANCELAMENTO DE TÍTULO DE DOMÍNIO. VÍCIO INSANÁVEL. INEXISTÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. SÚMULA 619 DO STJ. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Interdito Proibitório ajuizada contra o Estado da Bahia, SUDIC e FIXAR INDUSTRIAL LTDA, na qual a autora buscava proteção possessória de imóvel público objeto de título de domínio posteriormente cancelado pela Administração Pública, além de indenização por danos morais. 2. A ocupação de bem público não configura posse, mas mera detenção, de natureza precária, insuscetível de proteção possessória, nos termos da Súmula 619 do STJ, não se conferindo ao ocupante os efeitos jurídicos da posse. 3. O imóvel objeto da lide pertencia originalmente à SUDIC, autarquia estadual, tendo sido incorporado ao patrimônio público em 04/07/2003, conforme matrícula nº 3702 do 2º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari, posteriormente desmembrado na matrícula nº 31.217. 4. A Administração Pública, identificando vícios insanáveis no processo de regularização fundiária que culminou na doação do imóvel à apelante, agiu legitimamente ao exercer seu poder de autotutela, invalidando o título de domínio nº 550.521, após regular processo administrativo com observância do contraditório e ampla defesa, nos termos da Lei Estadual nº 12.209/2011. 5. Inexiste dever de indenizar por danos morais quando não demonstrada conduta ilícita dos apelados, sendo que a doação desconstituída, por sua natureza não onerosa, afasta a responsabilidade pela evicção, nos termos do art. 552 do Código Civil. 6. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0503021-96.2017.8.05.0039, em que figura como apelante, JANI LIMA DOS REIS, e como apelados, ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL - SUDIC e FIXAR INDUSTRIAL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA